Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO BELISÁRIO DOS SANTOS contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Revisional de contrato n. 0722888-44.2023.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160873630), integrada pela decisão de ID 161258074 dos autos originários, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente do agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos depositados mensalmente. Em suas razões recursais (ID 48394810), o agravante sustenta que os descontos dos empréstimos consignados representam 42,94% (quarenta e dois inteiros e noventa e quatro por cento) dos seus rendimentos líquidos, superando o limite dos 30% (trinta por cento) necessários para assegurar o seu mínimo existencial. Aduz que devem ser aplicadas aos contratos de empréstimo as alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021. Acrescenta que se encontra em situação de superendividamento e precisa ser restaurado o equilíbrio contratual para que possam ser cumpridas as obrigações pactuadas. Com estes argumentos, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ativo vinculado à antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a limitação do valor de cobrança dos empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Ao final, postula o provimento do recurso com a confirmação da tutela vindicada. Não houve recolhimento de preparo. Em despacho de ID 48503675, fora constatado que o pedido de concessão da gratuidade de justiça ainda não havia sido examinado pelo d. Magistrado de primeiro grau e que o agravante não postulara a concessão dos benefícios da justiça gratuita e nem promovera a juntada do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Diante disso, foi determinada a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante apresentou petição de ID 48557980, pontuando que a ausência de manifestação do judiciário quanto ao pedido de gratuidade de justiça importa em deferimento tácito. Acrescenta que está sofrendo descontos abusivos em seus rendimentos líquidos com a supressão quase integral do seu salário, o que lhe impossibilita custear a própria sobrevivência e a de sua família. Requer seja reconhecida a gratuidade da justiça, tendo em vista o deferimento tácito no primeiro grau. É o relatório. Decido. O agravante aduz que pleiteou a gratuidade de justiça no processo originário, porém tal pedido não fora apreciado pelo Juízo a quo, o que ensejaria a conclusão de que houve o deferimento tácito naquela instância e, também, nesta instância recursal. Convém ressaltar que, não obstante tal benefício não tenha sido apreciado por meio de decisão no primeiro grau, o agravante não fez nenhuma consideração a respeito nas razões recursais, apenas se declarou como beneficiário da gratuidade da justiça. É cediço que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, ao dispor que: (O) Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que seu deferimento deve ser motivado e fundamentado, não podendo ser considerado tacitamente ou de forma ampla e irrestrita. A presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa e é passível de ser desconstituída pelo juízo, quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o seu deferimento, nos termos do inciso §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Assim, a omissão do Juízo a quo não implica em deferimento tácito do benefício da gratuidade, o que é corroborado pelos entendimentos colacionados nas ementas de julgados deste egrégio Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, conforme se colhe da leitura do art. 99, § 2o e do art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. 2. A agravante, intimada para que comprovasse a sua condição de miserabilidade ou realizasse o recolhimento do preparo em dobro, limitou-se a sustentar que houve deferimento tácito da gratuidade. 3. No caso dos autos, embora a Defensoria Pública esteja patrocinando a agravante, deve demonstrar a necessidade do benefício ou recolher as custas em dobro, sob pena de deserção. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314423, 07098389020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUIVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, em sede recursal, caberia ao agravante pleitear a concessão da gratuidade de justiça, instruindo o agravo de instrumento com os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, ou recolher o preparo do recurso. Cumpre ressaltar que o agravante já foi expressamente intimado a recolher preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, o qual não foi efetivado. Registre-se que também não é caso de nova intimação ou de reabertura de prazo para recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento porquanto o artigo 101 do Código de Processo Civil não contempla tal situação. Além disso, não se pode aplicar o § 4o do artigo 1.007 do mesmo diploma processual, pois já fora oportunizado o momento para seu recolhimento. Ressalte-se que o mencionado dispositivo legal estabelece que o recolhimento, em dobro, apenas ocorrerá na hipótese de o recorrente não o comprovar, no ato de interposição do recurso. A corroborar esse entendimento, segue precedente desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA A QUO. ART. 101 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ATÉ DECISÃO DO RELATOR PRELIMINARMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL (CPC/2015, ART. 101, § 2o). DECISÃO PRELIMINAR COM NATUREZA PRECÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1 - Na espécie, insurgiu-se o agravante em face da decisão prolatada em sede de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso ao fundamento de que a hipótese é de dispensa do preparo recursal, vez que o agravo de instrumento versa exatamente sobre o indeferimento do pedido de benefício da assistência judiciária gratuita formulado na exordial. 2 - Da leitura do art. 101 do CPC/2015 depreende-se que, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, ficando o recorrente dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.1 - Trata-se de nítida determinação legal de cuja aplicação não pode se furtar o julgador, até porque, em observância ao disposto no §1o do art. 1.017 do CPC/2015, corroborado pelo art. 1.007 do mesmo Codex, a petição do agravo de instrumento será acompanhada do comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais, sob pena de deserção. 2.2 - Ademais, a decisão liminarmente prolatada pelo Relator tem caráter precário, podendo ser mantida ou alterada no momento do exame do mérito recursal, motivo pelo qual válida e legítima a determinação do recolhimento do preparo concernente ao agravo de instrumento interposto a fim de viabilizar o seu conhecimento e consequente análise do mérito, motivo pelo qual não merece amparo a pretensão deduzida em sede de agravo interno. 3 - Por seu turno, considerando que o prazo concedido para recolhimento do preparo concernente ao agravo de instrumento findou em 24/02/2017 - certidão de Id. 1261084; e que o agravo interno foi interposto em 31/03/2017 - Id. 1379270, ou seja, após o prazo retromencionado, não se constatando o recolhimento do citado preparo recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, à luz dos arts. 1.007 c/c 1.017, §1o, ambos do CPC/2015, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade. 3.1 - Não é caso de nova intimação ou de reabertura de prazo para recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento porquanto o art. 101 do Codex em questão não contempla tal situação. Também não é o caso de aplicação do § 4o do art. 1.007, tendo em vista já oportunizado momento para seu recolhimento e que este dispositivo legal estabelece que o recolhimento, em dobro, apenas ocorrerá na hipótese de o recorrente não o comprovar, no ato de interposição do recurso. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1033373, 07013424320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para ser conhecido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, (i)ncumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, alegou o deferimento tácito da gratuidade de justiça e não efetuou o pagamento, conforme petição de ID 48557980, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Corroborando este entendimento, cita-se como precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1396572, .07250636820208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível e Acórdão 1388968, 07400332120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o agravante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista nos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.